Tribunal: STF
Processo: AP 1722
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES (CPF nº 852.908.311-34), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820, eDoc. 13.177):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual datada de 28/3/2025 a 4/4/2025, a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condenou a ré à pena de “(1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos” (eDoc. 100).



    Em 16/2/2025, a Defesa de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES informou que a Ré “encontra-se em tratamento de obesidade mórbida, com indicação de CIRURGIA DE HISTERECTOMIA” com previsão de intervenção cirúrgica no dia 25/3/2025 a ser realizada “no Hospital da Unimed na cidade de Gurupi/TO” (eDoc. 74), bem como requereu “autorização provisória para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, entre os dias 24 de março a 10 de maio, dias necessários à realização do procedimento cirúrgico e reestabelecimento ambulatorial pós-cirúrgico”, com a juntada dos documentos comprobatórios (eDocs. 75-80).



    Em 25/2/2025, autorizei a retirada do equipamento de monitoração eletrônica da monitorada, entre os dias 24/3/2025 e 14/4/2025, para a realização do procedimento médico, assim como a recuperação pós-operatória (eDoc. 83). 



    Em 13/4/2025, a Defesa de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES informou que “a requerente encontra-se em tratamento de adenomiose e endometriose profunda” (eDoc. 102), bem como informou foi autorizada “a retirada do monitoramento eletrônico para fins de realização da CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL em 25 de março p.p., conforme relatório médico” (eDoc. 102), com a juntada de atestado médico afirmando a necessidade de repouso por 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de viabilizar a recuperação completa da cirurgia realizada em 25/3/2025 (eDoc. 104). 



    Ao final, requereu “a) seja concedida à Requerente autorização provisória para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, entre os dias 24 de março a 10 de maio de 2025, conforme relatório médico apresentado, dias necessários à realização do procedimento cirúrgico e reestabelecimento ambulatorial pós-cirúrgico” (eDoc. 102), bem como “b) seja concedida à Requerente a dispensa de apresentação obrigatória semanal ao juízo da execução, até o próximo dia 10 de maio, vez que a necessidade de repouso absoluto a qual a mesma está submetida impede seu deslocamento”(eDoc. 102).



     



    É o relatório. DECIDO.



    Em 26/2/2025, autorizei a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES, entre os dias 24/3/2025 e 14/4/2025, para realização do procedimento médico e recuperação pós-operatória, como também deferi a dispensa de apresentação obrigatória semanal ao juízo da execução durante o mesmo período. 



    Efetivamente, pelos documentos juntados, verifica-se que a requerente comprovou a realização de cirurgia de histerectomia total no dia 25/3/2024, assim como observa-se a declaração médica, assinada pelo médico Felipe de Pina (CRM-TO 3065), na qual atestou que “a paciente Simone Pereira de Oliveira Lopes foi submetida a histerectomia total e colporrafia anterior e posterior, sendo necessário repouso absoluto durante 45 (quarenta e cinco) dias para recuperação do quadro” (eDoc. 104), com a impossibilidade temporária de deslocamento para recolocação do aparelho de monitoramento eletrônico e apresentação obrigatória semanal ao juízo da execução até o dia 10/5/2025. 



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a recolocação do equipamento de monitoração eletrônica de SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES na data de 10/5/2025, bem como DETERMINO o retorno de comparecimento semanal ao juízo da execução na mesma data, em 10/5/2025.



    Eventual necessidade de novas flexibilizações por razões pós-operatórias devem ser previamente requeridas nos autos, com os respectivos documentos comprobatórios.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Comarca de Gurupi/TO, para conhecimento e providências do aparelho de monitoramento, conforme determinado.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente